Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706761-02.2021.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO APELADO: KIM PATROCA KATAGUIRI DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da eventual legitimidade passiva da União. I. Brasília, 07/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator